Tribunal: TJES
Processo: 5026637-94.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026637-94.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA DE ALMEIDA BARRETO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais.

Em sede de sentença: ACOLHEU em parte, os demais pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art.487, I, do CPC, e:

a. DECLAROU nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, no valor total financiado de R$ 1.951,23 (mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos) a ser pago em 72 parcelas de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), com incidência de juros de 2,10% ao mês, totalizando R$ 3.801,60 (três mil oitocentos e um reais e sessenta centavos);

b. DECLAROU que o montante de R$ 3.283,43 (três mil duzentos e três reais e quarenta e três centavos), relativo ao contrato mencionado no item “a”, já se encontra quitado, remanescendo um saldo devedor de R$ 518,17 (quinhentos e dezoito reais e dezessete centavos);

c. CONDENOU o BANCO BMG S.A a pagar a DALVA DE ALMEIDA BARRETO o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sendo que, após sua compensação parcial, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, com o saldo devedor de R$ 518,17 (quinhentos e dezoito reais e dezessete centavos) a ser pago pela autora ao réu, remanesce a importância de R$ 2.481,83(dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) a ser paga pelo demandado, somado ao valor dos descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (de 01/2022 a 07/2022), desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

e d. DETERMINO ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3444756) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Quanto à preliminar de prescrição, entendo que não há que se falar em prescrição do direito afirmado, posto que as cobranças indevidas advindas de relação sucessiva entre as partes renovam-se mensalmente, renovando-se a cada mês o prazo para ajuizamento da ação. Diante disso, rejeito, pois, a preliminar argüida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risos”. Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6o do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Compulsando aos autos, verifica-se os documentos presentes nos autos demonstram que houve a contratação de empréstimo com desconto no benefício, contudo este foi tomado por meio de cartão de crédito consignado. Como se sabe, as taxas de juros de cartão de crédito são das mais altas, totalmente incompatíveis com as taxas de empréstimo com desconto no benefício previdenciário. Além disso, mesmo tendo o recorrente afirmado que o recorrido foi esclarecido quanto ao modo de concessão do empréstimo, não faz sentido que o consumidor concorde em tomar empréstimo com taxas maiores quando há meios para fazê-lo com menores taxas.

Assim, de rigor, destarte, o reconhecimento da ilegalidade da contratação sob a modalidade "cartão de crédito consignado". Uma vez que é absurdamente desproporcional e como no caso vertente, torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.